Tribunal: TJDFT
Processo: 0713942-81.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITA AO PRESO. IRMÃ. PORTARIA N. 8/2016 DA VEP. RESTRIÇÃO DE VISITA A MAIS DE UM INTERNO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CONCRETO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu pedido de autorização de visita formulado pela irmã do sentenciado, sob o fundamento de que a requerente já possui cadastro ativo para visitar outro interno, em descompasso com o art. 7o da Portaria n. 8/2016 da VEP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a negativa de autorização de visita da irmã do apenado, fundamentada exclusivamente na vedação genérica prevista no art. 7o da Portaria n. 8/2016 da VEP, sem motivação concreta quanto aos riscos à ordem ou à segurança do sistema prisional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito de visita do preso encontra amparo no art. 41, X, da LEP, podendo sofrer restrições apenas quando fundadas em elementos concretos que demonstrem risco efetivo à ordem ou à segurança prisional.
4. A Portaria n. 8/2016 da VEP, ao vedar visitas a mais de um interno, não pode ser aplicada de forma automática e abstrata, sob pena de desproporcionalidade e violação à legalidade.
5. A negativa de visita, fundada exclusivamente no fato de a irmã do agravante possuir cadastro para visitar outro interno, pai de sua filha menor, a quem acompanha em visitas, sem finalidade própria, carece de fundamento idôneo, pois não há indícios de risco concreto à segurança penitenciária.
6. A manutenção do vínculo familiar constitui garantia essencial do preso, devendo ser preservada sempre que inexistirem motivos específicos para a restrição.
7. A ausência de visitas familiares efetivas ao agravante há anos reforça a necessidade de flexibilização da regra no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e provido.